Tribunal: TJES
Processo: 5002688-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002688-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a incompetência territorial para julgar danos ocorridos fora da comarca da capital, mas manteve a decisão de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada. A embargante alega contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há contradição em afastar a aplicação do foro privilegiado do consumidor à seguradora sub-rogada e, ao mesmo tempo, manter a inversão do ônus da prova em seu favor; e (ii) verificar se o acórdão foi obscuro ao justificar a inversão do ônus da prova com base na excessiva dificuldade da seguradora em produzir a prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, o que não ocorre no caso.

4. Não há incoerência na aplicação de teses jurídicas distintas para resolver questões jurídicas distintas. A competência territorial e o ônus da prova foram analisados sob fundamentos diversos e autônomos.

5. A questão da competência foi decidida com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (agora consolidada no Tema Repetitivo 1282), que afasta a sub-rogação da seguradora nos direitos processuais do consumidor.

6. A inversão do ônus da prova, por sua vez, fundamentou-se na teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, em razão da excessiva dificuldade da seguradora em produzir a prova técnica frente à concessionária de energia, e não na sua condição de consumidora.

7. O acórdão não é obscuro, nem carente de fundamentação, pois justifica de forma clara e suficiente que a excessiva dificuldade técnica da seguradora em produzir a prova sobre a falha no fornecimento de energia autoriza a redistribuição do encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1282; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO; STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA; TJES, Embargos de Declaração Apelação, 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, Agravo de Instrumento, 5009818-23.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a incompetência territorial do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória quanto aos danos ocorridos fora da capital, mantendo, contudo, a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID 11355231), a embargante sustenta, em síntese, que houve: (i)
contradição
, pois o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu que a sub-rogação da seguradora não abrange direitos processuais do consumidor (para fins de competência), manteve a inversão do ônus da prova, benefício de mesma natureza que não poderia ser estendido à seguradora; (ii)
obscuridade e falta de fundamentação
, ao manter a inversão do ônus probatório com base em fundamentos genéricos e sem analisar a ausência de hipossuficiência da seguradora.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Já o conceito de
obscuridade
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ser ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fincadas essas premissas, verifico que os vícios de contradição e obscuridade apontados pela embargante não se configuram, sendo
veiculado, em verdade,
mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada na decisão embargada
.

No que tange à
contradição
alegada, o v. acórdão embargado aplicou teses jurídicas distintas para questões distintas, sem qualquer incoerência interna entre seus fundamentos e sua conclusão.

Nesse contexto, a questão da competência territorial foi decidida com base na jurisprudência do C. STJ, agora consolidada no Tema Repetitivo 1282, que afasta a sub-rogação da seguradora em direitos processuais do consumidor.

Por outro lado, a questão do ônus da prova foi analisada sob a ótica da teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que não se confunde com a inversão com base na hipossuficiência consumerista.

Assim, o julgado foi claro ao fundamentar a manutenção da inversão do ônus probatório na excessiva dificuldade da seguradora em cumprir o encargo frente à concessionária, e não em sua condição de consumidora por equiparação. Veja-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão:

“Em evolução, no que tange ao ônus da prova,
independentemente da incidência do CDC à espécie,
reputo cabível a
distribuição dinâmica
estabelecida pelo Juízo a quo, na medida em que a
seguradora não possui conhecimentos específicos
para comprovar que a oscilação de energia distribuída pela concessionária ocorrera em virtude de falha no fornecimento,
tampouco aptidão para identificar os mecanismos de proteção da rede e a natureza dos defeitos indicados, o que sinaliza a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regera geral prevista no caput do art. 373 do CPC.
”

Dessa forma, ao adotar uma tese jurídica para a questão da competência e outra para a questão probatória, de forma devidamente motivada, não resta caracterizada contradição, mas o próprio exercício da função jurisdicional.

Quanto à alegada
obscuridade e falta de fundamentação
ao manter a inversão do
onus probandi
, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, que demonstrou com clareza a linha de raciocínio adotada, qual seja, a assimetria técnica entre as partes, não padecendo de qualquer ininteligibilidade, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"[...]
a seguradora não possui conhecimentos específicos para comprovar que a oscilação de energia distribuída pela concessionária ocorrera em virtude de falha no fornecimento, tampouco aptidão para identificar os mecanismos de proteção da rede e a natureza dos defeitos indicados, o que sinaliza a excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos da regera geral prevista no caput do art. 373 do CPC".

“[...]
Deve incidir, na hipótese, portanto, o disposto no § 1º do art. 373 do CPC
, que assim dispõe: Art. 373 (...) § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

O acórdão embargado é, portanto, cristalino ao justificar que a excessiva dificuldade da seguradora em produzir prova técnica preenche os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, para a inversão do ônus probatório, fundamentação que se mostra específica e suficiente para a manutenção da decisão de primeiro grau neste ponto.

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)